Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702205-81.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO PEREIRA SANTOS IMPETRANTE: BRUNA CAROLINE OLIVEIRA ALQUIMIM AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNA CAROLINE OLIVEIRA ALQUIMIM em favor de BRUNO PEREIRA SANTOS, cujo propósito é a suspensão imediata da ordem de recambiamento do paciente para o Distrito Federal. Narra a impetrante que o paciente foi preso preventivamente na cidade de Montes Claros/MG, por determinação do Juízo da Vara Criminal de Brazlândia/DF, no âmbito da Ação Penal no 0704149-49.2025.8.07.0002. Sustenta ser o paciente portador de arritmia cardíaca crônica, condição que demanda acompanhamento médico especializado e contínuo, bem como acesso imediato a atendimento de urgência em caso de crises, sob pena de risco concreto à sua integridade física e à própria vida. Afirma que a Defesa requereu, nos autos de origem, a permanência do paciente na comarca de Montes Claros/MG, não por mera conveniência, mas por se tratar do único local em que seu tratamento médico vem sendo efetivamente assegurado de forma contínua, segura e devidamente comprovada. Antes de apreciar o pedido, o Juízo de origem determinou a expedição de ofício à Vara de Execuções Penais para informar sobre a possibilidade de oferta de tratamento médico adequado ao acusado no sistema prisional do Distrito Federal. Aduz que, em resposta, a autoridade administrativa limitou-se a prestar informações genéricas, no sentido de que as unidades prisionais dispõem de equipes voltadas à atenção primária à saúde, esclarecendo que atendimentos de maior complexidade dependem de regulação junto à rede pública de saúde do Distrito Federal. Ressalta, ainda, que a própria autoridade reconheceu a inexistência de avaliação individualizada do caso clínico do paciente, afirmando não ser possível analisar sua condição específica, circunstância que inviabiliza qualquer conclusão segura acerca da adequação do tratamento. Não obstante a manifesta insuficiência dessas informações — que não asseguram acompanhamento cardiológico especializado nem resposta imediata em situações de emergência — e apesar de nova manifestação defensiva alertando para o risco concreto à saúde do paciente, o Juízo apontado como coator indeferiu o pedido de permanência e determinou o imediato recambiamento para o Distrito Federal, configurando, segundo a impetrante, constrangimento ilegal e violação direta a direitos fundamentais. Por fim, assevera que a manutenção do paciente na comarca de Montes Claros/MG não acarreta qualquer prejuízo ao Estado nem ao regular andamento da persecução penal. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela imediata suspensão da ordem de recambiamento, garantindo-se a permanência do paciente no Presídio de Montes Claros/MG até o julgamento final do presente habeas corpus. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. Inicialmente, registra-se a existência de habeas corpus anteriormente impetrado pela mesma advogada em favor do paciente (HC no 0751172-94.2025.8.07.0000), igualmente de minha relatoria, no qual também se postulou a suspensão da ordem de recambiamento, com a consequente permanência do paciente no Presídio de Montes Claros/MG. Naquela oportunidade, o writ não foi conhecido, porquanto, embora já constasse nos autos resposta da Vara de Execuções Penais, o feito encontrava-se concluso ao Juízo de origem, ainda pendente de apreciação do pedido defensivo. Nessas circunstâncias, eventual exame da matéria por esta Corte configuraria indevida supressão de instância, por competir inicialmente ao magistrado de primeiro grau o enfrentamento da questão. Sobreveio, entretanto, decisão proferida em 20/01/2026, pela qual o Juízo de origem apreciou e indeferiu o pleito de permanência do paciente no Presídio de Montes Claros/MG. Diante desse novo contexto processual, encontra-se superado o óbice anteriormente identificado, razão pela qual passo ao exame do pedido ora deduzido. Depreende-se dos autos de origem (n. 0704149-49.2025.8.07.0002) que o Juízo de primeiro grau, acolhendo a representação da autoridade policial, converteu a prisão temporária do paciente e dos demais investigados em preventiva, para garantia da ordem pública e prevenção de reiteração delitiva. Em suma, ressaltou que as investigações conduzidas pela 18a Delegacia de Polícia de Brazlândia/DF revelaram a existência de organização criminosa estruturada, voltada à prática de extorsão (art. 158, §1o, CP), por meio da internet e aplicativos de mensagens, lavagem de dinheiro (Lei no 9.613/1998) e demais atividades típicas de organizações criminosas, sendo o paciente apontado como líder do grupo. Consta, ainda, que o Juízo da Comarca de Montes Claros/MG comunicou o cumprimento das ordens prisionais e, na sequência, requereu o imediato recambiamento dos custodiados em razão da superlotação crítica das unidades prisionais locais, afirmando ser inviável a manutenção dos presos naquela comarca (ID 249655509, origem). O Ministério Público se manifestou pelo acolhimento do pedido, por considerá-lo necessário ao adequado cumprimento das prisões preventivas (ID 249881716). Em 02/10/2025, o juízo de origem deferiu o recambiamento, determinando a expedição de carta precatória de citação e transferência dos réus presos, com urgência (ID 251868534, origem). A defesa do paciente requereu a reconsideração da medida, alegando ser ele portador de arritmia cardíaca crônica, encontrando-se em Montes Claros sob acompanhamento médico já consolidado e com apoio familiar essencial ao tratamento. Sustentou que seu prontuário está vinculado à equipe de saúde que atua na unidade prisional local e fundamentou o pedido no art. 103 da Lei de Execução Penal, pugnando pela manutenção da custódia naquela comarca. Em decisão proferida em 24/10/2025, antes de apreciar o pleito defensivo, o magistrado determinou a expedição de ofício à Vara de Execuções Penais, a fim de que informasse acerca da possibilidade de oferta de tratamento médico adequado ao acusado no sistema prisional do Distrito Federal, destacando-se, expressamente, o diagnóstico de arritmia cardíaca crônica. Em 18/11/2025, foi juntada aos autos a resposta da Vara de Execuções Penais (ID 256042677), in verbis: “(...) Sem prejuízo, comuniquem à Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, em resposta à decisão proferida no dia 28/10/2025, que todas as unidades prisionais que compõem o sistema prisional do Distrito Federal dispõem de equipes de saúde prisional aptas a prestar regularmente assistência à saúde das pessoas custodiadas, no que tange à atenção primária, inclusive à saúde mental. Com relação a atendimentos de maior complexidade ou relacionados com especialidades médicas não disponíveis nas referidas equipes, os atendimentos são regulados junto à rede de saúde do Distrito Federal. Nesse sentido, informem que este Juízo acompanha continuamente o funcionamento das unidades prisionais e a assistência prestada. Sem prejuízo, a análise quanto à possibilidade de acompanhamento de casos específicos dependeria de avaliação de cada caso concreto, o que não se mostra possível, por ora, em virtude da ausência de documentos que atestem o estado de saúde atualizado dos interessados. (...)” Intimado para se manifestar, o MPDFT, reiterando posicionamento anteriormente adotado, manifestou-se pelo indeferimento dos pleitos formulados pela defesa do paciente, com a manutenção da ordem de recambiamento para as unidades prisionais do Distrito Federal. Em 20/01/2026, sobreveio a decisão ora impugnada, por meio da qual o Juízo de origem indeferiu o pedido de permanência do paciente Bruno e da corré Ana Gabriella no Presídio de Montes Claros/MG, determinando o regular prosseguimento dos atos necessários ao cumprimento do recambiamento dos réus para o Distrito Federal. Do exposto, especialmente à luz das informações prestadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, verifica-se, em uma análise inicial, não assistir razão à impetrante quanto à alegada insuficiência de oferta de tratamento médico adequado ao acusado no sistema prisional do Distrito Federal. Com efeito, a própria VEP esclareceu que todas as unidades prisionais integrantes do sistema penitenciário distrital dispõem de equipes de saúde prisional aptas a prestar, de forma regular, assistência à saúde das pessoas custodiadas, no âmbito da atenção primária. Em complemento, consignou que os atendimentos de maior complexidade, bem como aqueles relacionados a especialidades médicas não disponíveis nas equipes internas, são devidamente regulados junto à rede pública de saúde do Distrito Federal, ressaltando, ainda, que aquele Juízo acompanha de forma contínua o funcionamento das unidades prisionais e a assistência nelas prestada. Esclareceu, por fim, que a análise acerca da possibilidade de acompanhamento de casos específicos depende da avaliação individualizada de cada situação concreta, o que não foi possível naquele momento em razão da ausência de documentação médica atualizada que atestasse o estado de saúde do paciente. Depreende-se, portanto, que, mesmo nas hipóteses em que determinadas especialidades médicas não estejam disponíveis nas equipes do sistema prisional do Distrito Federal, os atendimentos são regulados junto à rede pública de saúde local. No caso concreto, a impossibilidade de análise mais aprofundada decorreu exclusivamente da não apresentação dos prontuários médicos atualizados do paciente. Todavia, uma vez efetivado o recambiamento do paciente, será realizada a avaliação necessária, justamente para viabilizar o tratamento adequado e compatível com suas necessidades clínicas. Quanto ao fato de haver regulação nos casos mais graves, toda a população que recorre à rede pública de saúde está sujeita à regulação nos casos mais complexos, não sendo o caso de se conceder privilégio a quem está custodiado em detrimento da população sem pendências com a Justiça Criminal. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, não se vislumbra constrangimento ilegal nem óbice ao recambiamento em razão da enfermidade alegada. Como é cediço, a incompatibilidade entre o tratamento médico e o encarceramento deve ser cabalmente demonstrada, o que, de plano, não se verifica na espécie. Dessa forma, ausentes elementos a sustentar a ilegalidade da ordem de recambiamento do paciente, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao Juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator